Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Não comprovada a probabilidade do direito, incabível a suspensão das cobranças de prestações de contrato de alienação fiduciária em garantia, bem como o impedimento de eventual busca e apreensão do automóvel, por alegação de fraude em emissão de boleto bancário, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, máxime porque a alegada fraude teria sido perpetrada durante tentativa de quitação do negócio jurídico por cessionário da dívida, de cuja tratativa o credor fiduciário não foi intimado. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela recursal.